Tribunal: STF
Processo: AI 102390
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. CASO EM QUE, MESMO AFASTADO O OBICE
REGIMENTAL, RESTARIA O DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR VERSAR MATÉRIA DE PROVA, A SABER, SE O IMPEDIMENTO A UTILIZAÇÃO
DO IMÓVEL LOCADO NOS FINS PREVISTOS DERIVOU DE ATO ATRIBUIVEL A
UMA OU A OUTRA DAS PARTES EM CONFLITO.